Tribunal: TJSP
Processo: 2184574-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo - Diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a sua análise - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Decisão agravada que deferiu a penhora via sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta teimosinha.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo - Diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a sua análise - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Decisão agravada que deferiu a penhora via sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta teimosinha. Insurgência do Executado.

INSERÇÃO DO RECURSO NO SISTEMA DE JULGAMENTO VIRTUAL. Ausência de previsão legal de sustentação oral que torna desnecessária a inclusão em sessão. Hipótese destes autos que não se amolda a qualquer dos incisos do art. 937 do Código de Processo Civil. Interpretação restritiva de rol numerus clausus. Homenagem ao princípio da duração razoável do processo. Vedação do art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Precedentes das Cortes Superiores.

NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. Juízo que apreciou as questões que entendia pertinentes à análise da matéria controvertida.

BLOQUEIO. SISBAJUD. Cabimento da medida que deve ser analisado com razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto, respeitados os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade. Credor que não tem obrigação de aceitar os bens oferecidos à penhora. Realidades que autorizam a penhora via SISBAJUD na modalidade 'teimosinha'. Mecanismo que confere celeridade e efetividade à execução.
Manutenção da decisão agravada.
RECURSO DESPROVIDO.